Tribunal: TJDFT
Processo: 0730191-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA PARA PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CPP. PREENCHIDOS. PRISÃO MANTIDA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. NÃO CABIMENTO.

1. As condições pessoais do paciente, por si só, não são aptas a afastar a custódia cautelar, principalmente, se restou evidenciada a concretude da gravidade da conduta imputada.

2. Revela-se regular a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública, quando verificada a reincidência específica.

3. Ordem denegada.